Tribunal: TJPA
Processo: 0805777-34.2021.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10848 - Grave
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0805777-34.2021.8.14.0000

AUTORIDADE: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: PAULO HENRIQUE BRAGA BAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. TRANSGRESSÃO DA DISCIPLINA POLICIAL MILITAR DE NATUREZA GRAVE. REITERADA PRÁTICA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA COMPANHEIRA. VIOLAÇÃO AO QUE DISPOSTO NO § 2º, VI, DO ART. 31 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA CORPORAÇÃO - LEI 6.833/06.

AGIR DE MANEIRA IRREGULAR E, ACENTUADAMENTE, INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR, COM REITERADO DESPREZO À HONRA PESSOAL, AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE, INFRINGINDO OS PRECEITOS DA ÉTICA E DO DEVER MILITARES, FAZ COM QUE O JUSTIFICANTE NÃO APRESENTE AS CONDIÇÕES MÍNIMAS E INALIENÁVEIS PARA MANTER O SEU POSTO E A SUA PATENTE, AMOLDANDO- SE À HIPÓTESE DE INDIGNIDADE PARA COM O OFICIALATO

REFORMA PARCIAL DA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO

PARA DETERMINAR A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DO JUSTIFICANTE, NOS TERMOS DO ART. 140, II, DA REFERIDA LEI
.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar parcialmente procedente o Conselho de Justificação, alterando a sanção aplicada ao justificante para perda do posto e da patente, com aplicação do que disposto no art. 140, II, da Lei 6.833/06, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de Conselho de Justificação,
instaurado por meio do Decreto Governamental de 30/0
5/2018
(publicado no
Diário Oficial nº 33.629, de 04/06/
2018)
com alterações do Decreto
Governamental de
18/06/2020 (publicado no Diário Oficial nº 34.258, de
19/06/2020)
, visando
apurar supostas faltas funcionais
cometidas pelo
CAP
QOPM PAULO HENRIQUE BRAG
A
BAÍA
, justificante.

O procedimento é regulado pela Lei Estadual nº 6.833/2006, que instituiu o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Estado do Pará, nos termos da Lei nº 5.251/85, que dispõe sobre o Estatuto da PM/PA, tendo sido instaurado para apurar desvio de conduta imputado ao justificante.

Ao CAP
QOPM PAULO HENRIQUE BRAG
A
BAÍA
foi imputada a prática de infração disciplinar, pois teria cometido transgressão da Disciplina Policial Militar ao praticar violência doméstica contra sua ex companheira, a Srª. Vívia Cristina da Cruz de Oliveira, fato ocorrido em 02 de outubro de 2017, por volta das 21 horas e 30 minutos, na Rua Andorinhas, Conjunto Benjamim Sodré, Bairro Parque Verde, nesta Capital, não sendo, contudo, sua conduta considerada de natureza grave uma vez que não teria atingido os princípios basilares da corporação e tampouco maculado o Pundonor Militar, tendo a comissão processante, por unanimidade de votos, entendido ser suficiente ao caso a sanção disciplinar de suspensão do justificante e sua permanência nas fileiras da Polícia Militar.

Remetidos os autos ao Exmº. Governador para julgamento, o mesmo foi encaminhado à Procuradoria Geral do Estado para análise, tendo esta emitido parecer, ID 5485369, fls. 38/44 e ID 5485370, fls. 1/10, no qual se manifesta pelo acatamento parcial do Relatório Final da Comissão Processante do Conselho de Justificação, afirmando neste que as transgressões atribuídas ao justificante são de natureza grave.

Em sua manifestação, ID 5485370, fls. 12, o Exmº. Sr. Governador, acatou as razões do parecer da Procuradoria Geral do Estado e determinou a remessa do feito a esta Corte, nos termos do art. 137, IV, da Lei Estadual nº 6.833/06.

Recebidos os autos, foi determinada a intimação do justificante, ID 5575661, e, com a juntada desta, a remessa do feito à Procuradoria de Justiça para devida análise e parecer.

Em ID 6040385, em sua Manifestação, o ora
justificante
, em apertada síntese, pugna para que seja acolhida a decisão do Conselho de Justificação

e seja mantido nas fileiras da Corporação ante a alegação de que a sanção aplicada fora proporcional à sua conduta e que esta não representa afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, afirmando ainda que o IPM nº 072/17 CorCPRM, também é objeto do Processo Criminal nº. 0001087-79.2018.8.14.0200, em trâmite na 2ª Vara de Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Belém, estando no aguardo da sentença.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, através do
Dr. Geraldo de Mendonça Rocha
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e reforma parcial da decisão do Conselho de Justificação para que a transgressão da Disciplina Policial Militar seja considerada de natureza grave uma vez que afetou a honra e o pundonor militar, bem como o decoro da classe, devendo ser aplicada a pena de perda do posto e da patente pelo justificante, nos termos do art. 140, II, da Lei 6.833/2016.

É o Relatório.

VOTO

A Constituição
Federal, com a redação dada pela EC nº 45/2004, dispõe, em seu artigo 125, § 4º, que compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando as vítima for civil, cabendo ao Tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças.

O Conselho de Justificação, conforme preconiza a Lei Federal n.º
5.836
/72 e a Lei Estadual n.º 6.833/06, é processo disciplinar que visa a avaliação da conduta transgressora do oficial militar e sua capacidade de permanecer na carreira. A decisão do E. Tribunal de Justiça Estadual caracteriza-se por sua natureza administrativa, em substituição aos Tribunais de Justiça Militares; visa também o Conselho de Justificação dar oportunidade ao oficial militar de justificar-se das faltas cometidas, na tentativa de permanecer na ativa, sendo-lhe garantidas todas as condições para ampla defesa e contraditório, sendo importante salientar que não se julga nesse processo os supostos crimes praticados pelo policial militar e sim as faltas funcionais por ele cometidas, que podem ou não configurarem-se como crime.

Considerando as especificidades da carreira existentes em uma instituição organizada com base na hierarquia e na disciplina, o legislador de há muito estabeleceu como garantia para o militar, detentor da patente de Oficial, que este somente perderia sua patente caso fosse julgado indigno para o oficialato, ou com ele considerado incompatível, por decisão de Tribunal Militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de Tribunal Especial, em tempo de guerra.

Conforme o art. 2º, inciso I, da Lei Federal nº 5.836/72, os oficiais serão submetidos a Conselho de Justificação quando forem acusados oficialmente ou por qualquer outro meio lícito de comunicação social de terem:
“a. procedido incorretamente no exercício do cargo; b. tido conduta irregular; c. praticado ato que afete a honra pessoal, o pundonor militar ou o decoro da classe”.
Assim, o oficial será acusado oficialmente quando a autoridade militar a qual está subordinado requerer a convocação do Conselho de Justificação, com a indicação dos seus membros, oficiais da ativa, que deverão ao final do processo, mediante um parecer, favorável ou não, se manifestarem a respeito da permanência do militar nos quadros do oficialato de sua Corporação, sendo tal determinação regulada neste Estado pela Lei 6.833/2006 – Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará que, de igual maneira, dispõe sobre o comportamento ético e estabelece os procedimentos para apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos integrantes da PMPA.

No presente caso, o justificante foi acusado
da prática de transgressão disciplinar e, de acordo com a decisão proferida pelo Conselho de Justificação, o justificante -
CAP
QOPM PAULO HENRIQUE BRAG
A
BAÍA
,

foi condenado a cumprir pena de suspensão em razão da prática de violência doméstica contra sua ex companheira, não sendo, porém,

sua conduta considerada falta grave e
, após decreto do Governador do Estado, veio a esta E. Corte o dever de deliberar, conforme dispõe o art. 138, da Lei n.º 6.833/06.

Denoto ter ocorrido no caso em apreço respeito às normas quando da formação/convocação do Conselho de Justificação, tendo este pautado sua conduta de acordo com o previsto na norma legal não havendo, portanto, qualquer irregularidade administrativa a ser sanada.

O cerne da questão aqui posta é a análise acerca da conduta do justificante uma vez que o Conselho entendeu que sua conduta não configura falta de natureza grave que não atingiu os princípios da corporação, não tendo restado maculado o pundonor policial militar e/ou o decoro da categoria, se manifestando, à unanimidade, pela aplicação da pena de suspensão e permanência do
CAP
QOPM PAULO HENRIQUE BRAG
A
BAÍA
nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, porém, o Exmº. Sr. Governador, no exercício de sua competência para julgar e mensurar a gravidade da conduta do justificante, nos termos do art. 136 e 137 da Lei
n.º 6.833/06, se manifestou por sua demissão, determinando a remessa dos autos a este Tribunal.

Adianto,
desde já, que julgo ser impossível a manutenção do justificante nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, haja vista haver nos autos provas robustas e suficientes a comprovar sua conduta contrária às normas da corporação, em total confronto com o Código de Ética da instituição a que pertence e que na condição de oficial deveria ainda mais respeitar.

O Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, Lei 6.833/06, assim determina:

VALORES POLICIAIS MILITARES

Deontologia

Art. 14. A Deontologia Policial-Militar é constituída pelos valores e deveres éticos, traduzidos em normas de conduta, que se impõem para que o exercício da profissão policial-militar atinja plenamente os ideais de realização do bem comum, mediante a preservação da ordem pública.

Finalidade

Parágrafo único. A Deontologia Policial-Militar reúne valores úteis, lógicos e razoáveis, destinados a elevar a profissão policial-militar à condição de missão.

(...)

Art. 17. São atributos inerentes à conduta do policial militar, que se consubstanciam em valores policiais militares:

I - a cidadania;

II - o respeito à dignidade humana;

(...)

VII - a assistência à família;

(...)

Objetividade dos valores

§ 1º Os valores cominados no
caput
deste artigo são essenciais para o entendimento objetivo do sentimento do dever, da honra pessoal, do pundonor policial militar, do decoro da classe, da dignidade e compatibilidade com o cargo.

Sentimento do dever

§ 2º Sentimento do dever é o comprometimento com o fiel cumprimento da missão policial-militar.

Honra pessoal

§ 3º Honra pessoal é o sentimento de dignidade própria, como o apreço e o respeito de que é objeto ou se tornam merecedores os policiais militares perante seus superiores, pares e subordinados.

Pundonor policial-militar

§ 4º Pundonor policial-militar é o dever de pautar sua conduta com correção de atitudes, como um profissional correto. Exige-se do policial militar, em qualquer ocasião, comportamento ético que refletirá no seu desempenho perante a instituição a que serve e no grau de respeito que lhe é devido.

Decoro da classe

§ 5º Decoro da classe é o valor moral e social da instituição, representando o conceito do policial-militar em sua amplitude social, estendendo-se à classe que o militar compõe, não subsistindo sem ele.

Indignidade

§ 6º A indignidade para com o cargo é o ferimento a preceitos morais e éticos vinculados à conduta do policial militar.

Tem-se dos autos que o justificante efetivamente praticou os atos que lhe foram imputados e, apesar da conclusão do Conselho de Justificação, tenho que estes são de natureza grave uma vez que, de forma reiterada e deliberadamente, agrediu sua ex companheira, sendo prova cabal de tal conduta os depoimentos testemunhais constantes dos autos, os quais peço vênia para não reproduzir por já constarem dos autos, assim como condenação anterior por crime da mesma natureza, Processo nº.
034883-45.2015.814.0401,

não havendo dúvida acerca da violação ao pundonor policial militar, haja vista que é missão do policial militar, em especial do oficial, pautar sua conduta com correção de atitudes, lhe sendo exigido, em qualquer ocasião, comportamento ético, sendo seu dever preservar a imagem da instituição, restando efetivamente violados, com sua conduta, preceitos fundamentais do Código de Ética da Corporação a qual pertence e que tem o dever de respeitar e fazer cumprir.

Devido à função de comando que exerce e por passar por um processo mais longo de formação militar, o oficial deve servir de exemplo para os seus subordinados, e os atos ilícitos praticados por esta categoria de servidores trazem maior repercussão junto a Instituição Militar. Acerca da matéria colaciono a seguinte ementa:

EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA
DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE OU DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
MPM. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS. TRÂNSITO EM JULGADO.
PRESENÇA DOS REQUISITOS BASILARES. OFENSA AOS PRINCÍPIOS ÍNSITOS AO OFICIALATO
. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
NATUREZA DE PROCESSO ÉTICO-MILITAR DIVERSA DA AÇÃO PENAL MILITAR.
INAPLICABILIDADE DO ART. 125 DO CPM. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCONTITUCIONALIDADE DA IMPRESCRIBILIDADE DA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. JULGAMENTO ÉTICO-MORAL SEM CONOTAÇÃO CRIMINAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SÚMULA Nº 5 DO STF. INAPLICABILIDADE. SANÇÃO ADMINISTRATIVA, SEM VIÉS DISCIPLINAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. MENOSCABO À HONRA PESSOAL, AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE.
INFRINGÊNCIA AOS PRECEITOS DA ÉTICA E DO DEVER MILITARES. DETERMINAÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. DECISÃO UNÂNIME
. Rejeita-se preliminar defensiva de prescrição, uma vez que a Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato tem natureza de processo ético- militar, desassociado do processo criminal condenatório. Assim não se aplicam as disposições do art. 125 do Código Penal Militar. Precedentes do STM. Unânime.
A Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não possui caráter penal, haja vista se tratar de um julgamento de índole ético-moral, no qual se busca determinar se o Representado mantém as condições necessárias para figurar no Oficialato
. Portanto, não se cogita a prescrição da ação penal nessa Ação Especial, quando o transcurso do lapso temporal se der em prazo razoável. Preliminar arguida pela defesa rejeitada por unanimidade. Rejeita-se preliminar arguida pela Defesa referente à extinção do processo sem resolução do mérito, com lastro na aplicação do enunciado sumular nº 56 do STF ("militar reformado não está sujeito à pena disciplinar"), uma vez que
a perda do posto e da patente, como consectário da Representação para declaração de indignidade ou de incompatibilidade para com o oficialato não ostenta o status de pena disciplinar. Avaliam-se tão somente aspectos morais e éticos atinentes à carreira do Oficial das Forças Armadas
. Em nenhuma hipótese, o fato de o militar não mais se encontrar no serviço ativo constitui empecilho para sua desvinculação das Forças Armadas, do contrário estar-se-ia chancelando a impunidade. Precedente do STM. Unânime. O Oficial das Forças Armadas a quem tenha sido impingida condenação criminal, na Justiça Comum ou Militar, à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, mediante sentença transitada em julgado, será submetido a julgamento por Tribunal Militar, de caráter permanente, onde serão avaliados os efeitos da conduta que determinou a condenação do Oficial, à luz dos preceitos éticos e morais descritos no Estatuto dos Militares, conforme preconiza o artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988, combinado com o art. 115 do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
O sentimento do dever, o pundonor, a conduta socialmente irrepreensível, a eficiência, a probidade, o zelo com a coisa pública, além de tantos outros valores morais, para um Oficial militar, não são opções, mas conceitos de natureza legal que, uma vez desprezados, denigrem a Instituição a que pertence tal profissional.
Por tal motivo, quis o texto constitucional acrescer a pena administrativa de perda do posto e da patente, como sucedâneo legal da anterior condenação criminal passada em julgado. O delito de estelionato, cuja autoria seja irrefutável de Oficial Superior, se traduz em grave mácula ao conjunto de atributos morais e éticos insculpidos no Estatuto dos Militares, na medida em que o os valores previstos na legislação de regência representam conceitos que, se desprezados, inviabilizam a permanência do Oficial na vitaliciedade militar.
Os militares das Forças Armadas devem agir com lisura ao patrimônio e à ordem pública, mediante retidão de comportamento, inclusive na vida particular. Dos Oficiais espera-se uma profunda observância desses mandamentos, pois exercem função de liderança perante a tropa.
O pronunciamento desta Corte, em sede de Representação, não deve contemplar os meandros das matérias penais decididas na instância criminal, seus acertos ou seus vícios porventura existentes, não mais estando sujeita à deliberação a tipicidade formal e material da conduta. Para além, a Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, embora originada do processo-crime, não tem o condão rescisório.
Agir de maneira irregular e, acentuadamente, incompatível com a situação de Oficial das Forças Armadas, com notado menoscabo à honra pessoal, ao pundonor militar e ao decoro da classe, infringindo os preceitos da ética e do dever militares, faz com que o Representado não apresente as condições mínimas e inalienáveis para manter o seu Posto e a sua Carta-Patente, amoldando- se à hipótese de indignidade para com o Oficialato. Representação ministerial acolhida a fim de declarar o Representado indigno do Oficialato e, assim, determinar a perda de seu posto e de sua patente. Decisão unânime.
(STM - RP: 70006628520197000000, Relator: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Data de Julgamento: 28/04/2021, Data de Publicação: 18/05/2021).
(
GRIFEI
).

PERDA DE POSTO E PATENTE DO OFICIALATO. PROCESSO ORIUNDO DO CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO.
PARECER ADMINISTRATIVO PELA INDIGNIDADE DO OFICIAL JUSTIFICANTE. PARECER ACOLHIDO PELO PODER EXECUTIVO.
FATOS DEVIDAMENTE COMPROVADOS. OFENSA À HONRA PESSOAL, AO PUNDONOR MILITAR E AO DECORO DA CLASSE. PROCESSO JULGADO PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O OFICIALATO
. PROPORCIONALIDADE ENTRE A GRAVIDADE DOS FATOS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA. DECRETAÇÃO DE REFORMA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR. 1. Trata-se de processo regular do Conselho de Justificação, o qual entendeu pela inaptidão moral do oficial justificante, opinando por sua incompatibilidade com o oficialato. 2. O parecer do Conselho de Justificação foi acolhido pelo Governador do Estado do Ceará, que remeteu os autos para julgamento por este Tribunal de Justiça. 3. A indignidade ou a incompatibilidade com o oficialato só devem ser declaradas quando, com seu proceder, o oficial tenha transgredido os valores e deveres militares, ou que os fatos ocorridos tenham causado abalo significativo à honra pessoal do oficial, ao pundonor militar e ao decoro da classe. 5. Processo julgado procedente, declarando-se o oficial justificante incompatível com o oficialato e decretando-se a reforma administrativa disciplinar nos termos do art. 222, II, do RITJCE. (TJ-CE - RP: 00021684520148060000 CE 0002168-45.2014.8.06.0000, Relator: FRANCISCO MARTONIO PONTES DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 29/04/2019, Seção Criminal, Data de Publicação: 29/04/2019)
.

Assim, não prospera o pedido defensivo para manutenção da penalidade cominada pelo Conselho de Justificação, pois, da análise acurada das provas carreadas aos autos, observa-se que o justificante, Oficial da PM do Estado do Pará, com sua conduta efetivamente violou o pundonor militar, bem como a imagem da corporação, não havendo como ser mantido nas fileiras da instituição. Sua má conduta há que ser repudiada e seu exemplo banido.

A vítima relatou a dinâmica dos fatos e o Laudo Pericial corrobora seu depoimento e nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra

da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção, exatamente como ocorre no caso em tela. Ademais, a conduta de um oficial da Polícia Militar há que ser ilibada e socialmente irrepreensível e, sendo tal conceito desprezado, resta denegrida a imagem da instituição a que
pertence.

Quanto à alegação da defesa, de que ainda tramita perante a 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém o Processo de nº. 0001087-79.2018.8.14.0200, referente às supostas agressões praticadas pelo justificante, e que este está no aguardo de sentença, ressalto que de acordo com o art. 23 do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, Lei 6.833/06, a violação dos deveres éticos acarretará responsabilidade administrativa, caso em apreço, e esta é independente da responsabilidade penal e civil, não estando, portanto, a esta atrelada.

Igualmente não procede a alegação defensiva de que o justificante possui ficha funcional irretocável, pois, apesar da alegação de que sua carreira militar é isenta de punições, tem-se que o mesmo já fora condenado por crime de violência doméstica e familiar, Processo nº.
034883-45.2015.814.0401,
restando clara a reincidência na prática de transgressão disciplinar de natureza grave, de acordo com o § 2º, VI, do art. 31 do Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, Lei 6.833/06, pois reiteradamente cometeu ato definido como crime, não havendo, portanto, como se falar em absolvição ou manutenção da decisão proferida pelo Conselho de Justificação.

Tenho, de tudo que dos autos consta - depoimentos testemunhais e Laudo de Lesão Corporal a que a vítima foi submetida (que peço vênia para não reproduzir por já constar dos autos) - que efetivamente restou provado que o justificante praticou os atos a si imputados, sendo tal conduta uma reiteração delitiva e, como tal, de natureza grave, o que torna o oficial

CAP
QOPM PAULO HENRIQUE BRAG
A
BAÍA
indigno de permanecer nas fileiras da corporação.

Ante o exposto, e acompanhando a manifestação ministerial, voto pela reforma parcial da decisão do Conselho de Justificação para que a transgressão da Disciplina Policial Militar praticada pelo justificante seja considerada de natureza grave ante a patente violação à honra pessoal, o Pundonor Policial Militar e o decoro da classe, sendo-lhe aplicada a pena de perda do posto e patente, nos termos do art. 140, II do
Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar, Lei 6.833/06.

É o meu voto.

Belém/PA, 22 de novembro de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/11/2021